Tribunal: TJMT
Processo: 0058576-89.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0058576-89.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: TELMA LOURENCO FURTADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id.99860466.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “(...)o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 99749072, comprovante de pagamento bancário, não se refere à GRU no 3041449, id. 99749071, impossibilitando certificar o pagamento.” (Id. 99815973)
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, o recorrente deve sanar o equívoco, sob pena de deserção, e caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso deverá recolher em dobro o preparo.
Consoante ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, verifica-se, na espécie, que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Isto posto, determino que:
1o. Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
2o. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
a) No caso de ter sido sanada a irregularidade, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e posteriormente, havendo o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
b) No caso de não ter sido sanada a irregularidade, volte-me conclusos imediatamente.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça